Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-91.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015121-91.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13o salário, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD - CPF: 957.989.351-91 (EMBARGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3. A gratificação por produtividade possui caráter laboral e deve ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base, considerando as progressões na carreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Sinop
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento e retificou parcialmente a sentença no
Recurso de Apelação no 1015121-91.2021.8.11.0015
,

no sentido de excluir o pagamento de gratificação de produtividade
“durante o período em que o servidor estiver licenciado ou gozando férias”
, nos seguintes termos:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CARGO EFETIVO DE MÉDICO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OBSERVÂNCIA DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ORIGINALMENTE NA MESMA REFERÊNCIA – LEI NOVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – OBEDIÊNCIA ÀS PROGRESSÕES DE CARREIRA - PREVISÃO LEGISLATIVA – REFLEXOS FINANCEIROS DEVIDOS SOBRE O SALÁRIO BASE - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DURANTE LICENÇA E FÉRIAS – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Administração Pública não deve, com a edição de nova lei, conceder tratamento desigual no enquadramento funcional de servidores ocupantes de cargo de nível superior cuja referência salarial de origem era idêntica, sem justificativa razoável.

A gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe.

Incabível o pagamento de gratificação de produtividade quando o servidor estiver de licença ou de férias, devido a natureza de retribuição pecuniária “pro labore faciendo” e “propter laborem”.
(id.195777683)

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que deixou de considerar que o salário base para cálculo da gratificação por produtividade deve ser aquele fixado no início da carreira do servidor, sem as progressões de classe e nível.

Argumenta, ainda, que há erro no entendimento do acórdão quanto à legislação aplicável ao caso e requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar o vício apontado. (id.200804660)

O embargado, em contrarrazões, defende a manutenção do acórdão, argumentando que os embargos de declaração são meramente protelatórios e que não há qualquer omissão, contradição ou erro a ser sanado (id. 202185175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

O embargante argumenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois não considerou que o salário base para o cálculo da gratificação por produtividade deve ser o fixado no início da carreira do servidor, sem as progressões de classe e nível. Além disso, sustenta que há erro na interpretação da legislação aplicável ao caso e requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Sem razão o embargante.

Isto porque o acórdão foi claro ao estabelecer que a gratificação por produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, levando em consideração as progressões de classe e nível, conforme previsto na legislação municipal aplicável (Lei municipal no 1.604/2011 e Lei municipal no 568/1999).

Nesse espeque, restou consignado no acórdão o trecho abaixo descrito:

“(...)Quanto à questão relativa ao salário base, o município apelante assevera que enquanto a gratificação dos fiscais leva em conta a produtividade efetiva, o dos médicos é aplicado diretamente sobre o salário base, ou seja, salário inicial da carreira, sem qualquer acréscimo.

Sem razão, isto porque a cada avanço na carreira, o servidor sobe para um patamar mais elevado de salário base, cuja consistência é a retribuição pura, sem adereços, pelo exercício do cargo.

Portanto, não faz sentido que após progredir na carreira, em classe e nível, que o servidor público permaneça recebendo o salário base previsto para a classe inferior e nível inferior.

Portanto, a gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe.(...)”

Como se vê, a gratificação por produtividade é de caráter laboral, devendo ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base. O entendimento de que o salário-base deve ser considerado sem as progressões de classe e nível não encontra amparo legal, especialmente quando a legislação municipal dispõe claramente sobre a matéria. Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto ao direito de receber a gratificação considerando as progressões na carreira.

Neste sentido, cito precedente relevante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE COM BASE NO SALÁRIO BASE – ART. 69 DA LEI MUNICIPAL 568/99 – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – MÉDICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – APELO NÃO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, situação não verificada, no caso dos autos, a afastar a aplicação da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC.

2. A gratificação por produtividade possui caráter laboral, devendo ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base.

3. Havendo habitualidade dos pagamentos da gratificação, é devida sua incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, sobretudo porque incidem sobre toda a remuneração.

(TJMT, Agravo Interno Cível no 1013738-78.2021.8.11.0015, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/05/2024, publicado no DJE em 09/07/2024).
g.n

Dessa forma, não há que falar em erro material ou obscuridade, visto que o acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação clara e sólida, sem erro material ou obscuridade. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

O embargante, na verdade, busca rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração. Ressalte-se que a contrariedade ao interesse da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (S
TJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessário, pois o acórdão embargado já enfrentou as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024